Tribunal: TJMT
Processo: 1035539-55.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035539-55.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORIVALDO SAMPAIO - CPF: 957.684.598-04 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG (REPRESENTANTE), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. INTERMEDIAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO QUE RESULTOU NA APREENSÃO DO VEÍCULO. CONSUMIDOR QUE SE ENCONTRAVA INADIMPLENTE COM O FINANCIAMENTO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PRESTADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO E NÃO DE RESULTADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Se restou comprovada a contraprestação dos serviços pela empresa de assessoria administrativa, referente à intermediação para renegociação de saldo devedor junto ao banco credor do contratante e inexistindo prova de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico e nem dano material e moral a ser indenizado.

O autor ao encontrar-se inadimplente com o seu contrato de financiamento de veículo estava sujeito às consequências legais de tal ato, entre elas ser acionado em ação de busca e apreensão movida pela instituição financeira credora, fato que não pode ser imputado a empresa de assessoria de cobrança.

Se a obrigação pactuada é de meio o contratado se obriga a tentar adequadamente o resultado, com a prática dos atos adequados a tal fim, não se obriga com o resultado pretendido.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1035539-55.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

Recorrido(s):

Lorivaldo Sampaio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, para:

1)
declarar a anulação do contrato, objeto da lide;

2)
condenar a reclamada ao pagamento ao reclamante, á título de danos materiais, a quantia total de
R$1.823,50 (mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)
, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação (21/11/2022 – ID 105313177).

3)
condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (21/11/2022 – ID 105313177)”.

O Reclamante em sua inicial alega, em síntese, que contratou os serviços de intermediação da Reclamada junto à instituição financeira que contraiu o financiamento de seu veículo, sendo orientado a suspender o pagamento de seu financiamento, contudo, a contratada não teria executado os serviços contratados, gerando a busca e apreensão de seu veículo. Ao final, requereu a anulação do contrato, restituição do valor desembolsado e indenização a título de dano moral. Em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

A Reclamada, ora Recorrente, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, sustenta que prestou os serviços nos moldes contratados. Aduz que foi confeccionado laudo pericial por um perito contábil no contrato; houve a notificação do banco credor, conforme AR juntado nos autos e foi juntado o relatório de negociações. Por isso, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que há necessidade de dilação probatória, em especial o depoimento das partes, pugna pela designação de audiência de instrução e julgamento.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, em que pese às alegações autorais, verifico que não restou comprovado que tenha sido orientado a inadimplir com obrigação firmada junto a instituição financeira credora, bem como não restou comprovada a falha na prestação de serviço da empresa Recorrente.

A Recorrente comprovou que realizou a contraprestação dos serviços contratado, serviços estes discriminados na Cláusula 2
ª do contrato firmado entre as partes:

O contrato entre as partes foi celebrado em 28/09/2021, e, conforme documentos juntados em contestação, foi verificado junto ao Banco Central as taxas praticadas no mercado – conforme Planilha de Levantamento de Taxas Praticadas; houve a elaboração do laudo pericial em 28/09/2021 (mesma data da contratação); encaminhada notificação ao banco, cópia do AR; e, por fim, juntado o Relatório de Acionamentos, nos quais constam nome, horários e

informações sobre o atendimento realizado.

Desta forma, a meu ver, a empresa Reclamada demonstrou que realizou a contraprestação dos serviços contratados pelo autor, sendo indevida a restituição dos valores pagos pelos serviços prestados.

Ademais, não há nos autos provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrido nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, razão pela qual, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE
CONSULTORIA

FINANCEIRA
. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DO REMANESCENTE APÓS APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Reclamante pleiteia a rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais sob o argumento de que contratou junto à reclamada serviços de assessoria com promessa de descontos ou redução do saldo devedor em até 70%.
2. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “a Reclamada sustenta: - que presta serviço de assessoramento e
consultoria

financeira
, e que teria cumprido todas as suas obrigações contratuais firmadas com a autora caso a mesma tivesse efetuado o pagamento acordado em contrato; que a parte Reclamante tinha ciência da busca e apreensão do veículo, e negativação do seu nome, motivo pelo qual não há que se falar em reembolso da quantia paga ante o cumprimento contratual, pugnando ao final pela improcedência da ação. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, diante da prova produzida, notoriamente os documentos que instrumentalizam a relação negocial discutida no feito, extrai-se que a parte Reclamante declarou ter lido e concordado com as condições gerais do Contrato Particular de Prestação de Serviços, bem como ter tomado ciência de todos seus termos, conforme assinaturas lançadas nos mesmos de id. 101499525 e 101499526. Infere-se que o contrato foi claro ao mencionar que se tratava de um contrato de risco, com obrigação de meio, ou seja, que poderia ser que o nome da autora fosse negativado, ou fosse ajuizada uma busca e apreensão. A declaração da parte Reclamante de ciência das condições pactuadas, acima mencionadas, não autoriza a simples e conveniente negativa de conhecimento, tampouco se admite cogitar a sua anulação. Assim, apesar da incidência do CDC, deveria a parte Reclamante ter produzido prova técnica em seu favor a desconstituir aquela apresentada em contestação, a qual restou ausente de impugnação.”.
3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico.
5. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.
6. Cabe ainda acrescentar que além de constar no contrato celebrado entre as partes que “CONTRATO DE RISCO”, foi expressamente posto no contrato que a negociação resultaria na diminuição da dívida junto a instituição bancária no percentual de 50% em um período de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses, todavia, o reclamante solicitou a rescisão antecipada. Ademais, não há que falar em abusividade na cláusula contratual, visto que o autor ao contratar a empresa reclamada tinha ciência do prazo estipulado para a realização de uma possível negociação.
(...)
8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
É como voto.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator

(N.U 1061555-49.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ASSESSORIAL DE
CONSULTORIA

FINANCEIRA
, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. INTERMEDIAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. ALEGAÇÃO AUTORAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO QUE RESULTOU NA APREENSÃO DO VEÍCULO. CONSUMIDOR QUE SE ENCONTRAVA INADIMPLENTE COM O FINANCIAMENTO. DANO MORAL INCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
2. O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral, sob o argumento de que contratou os serviços de intermediação da Reclamada junto à instituição financeira que contraiu o financiamento de seu veículo, sendo orientado a suspender o pagamento de seu financiamento, contudo, a contratada não teria executado os serviços contratados, gerando a busca e apreensão de seu veículo.
3. Em que pese às alegações do autor, restou comprovado nos autos que quando da contratação da empresa ré o autor encontrava-se inadimplente com o pagamento de 04 parcelas de seu contrato de financiamento de veículo, logo, poderia ser ajuizada pela instituição financeira ação de busca e apreensão do veículo em desfavor do autor.
4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamante juntou telas de diálogo com a empresa reclamada (ID 104222358) e a reclamada trouxe aos autos contrato em que consta a informação de que o reclamante já estava inadimplente quando contratou os serviços da empresa (ID 109955504). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante. Isto porque o consumidor não é hipossuficiente para a elucidação dos fatos controvertidos, já que poderia ter apresentado comprovantes de pagamento para provar que está adimplente quanto suas obrigações perante a instituição financeira quando procurou a empresa reclamada. Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório”.
5. Nos autos da Ação de Busca e Apreensão que tramitou na 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, verifico que, quando do ajuizamento da ação (30/06/2022), o autor encontrava-se inadimplente com as parcelas 13 (venc. 22/01/2022) a 18 (venc. 22/06/2022) do contrato de financiamento de seu veículo, isto é, quando da contratação dos serviços de assessoria financeira (20/05/2022), já se encontrava inadimplente com 04 parcelas e na iminência da inadimplência da 5ª parcela que venceu em 22/05/2022.
6. Outrossim, nas conversas juntadas na inicial junto a assessoria financeira ré não restou comprovado a orientação de “deixar de pagar as parcelas”, mas sim de “Peço que junte valores para a quitação de sua dívida”.
7. Quanto à orientação prestada pela Recorrida, no sentido de guardar o veículo em local diverso do informado no contrato de financiamento, visando impedir o cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão, entendo como conduta imoral, por locupletar-se de forma ilícita com indicação de condutas ilegais, tal qual a ocultação do veículo para frustrar ordem judicial. Contudo, mesmo reconhecimento que a indicação de conduta ilegal por parte da assessoria de cobrança, verifico que, ao que consta, o autor não seguiu as orientações ilegais da Ré, sendo o veículo apreendido pelo oficial de justiça no cumprimento da medida liminar, aliado ao fato de que concorreu para apreensão do bem quando deixou de adimplir as parcelas vencidas antes da contratação dos serviços da Ré, por isso, entendo que, neste caso, não há dano moral a ser indenizado ao consumidor.
8. A sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
9. Recurso improvido. O Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução de acordo com o disposto no artigo 98, §3º do CPC.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator
(N.U 1067198-85.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DO REMANESCENTE APÓS APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Reclamante pleiteia a rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais sob o argumento de que contratou junto à reclamada serviços de assessoria com promessa de descontos ou redução do saldo devedor em até 70%.

2. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “É incontroverso nos autos a existência a celebração de contrato de assessoria e consultoria financeira visando redução de saldo devedor de financiamento veicular e que, o reclamante efetuou o pagamento do preço cobrado (id. 103382507 e 103382508). Contudo, mediante análise do contrato constato que foi estabelecido o prazo médio de negociação para a redução da dívida com um desconto mínimo de 50% do valor de 06 a 18 meses (cláusula segunda, parágrafo 1º). Em que pese o de 2022 e que a ação foi proposta antes mesmo do prazo mínimo para as tratativas de negociação com o banco financiador do veículo, não constato justo motivo para a rescisão do contrato em tela, já que ainda há prazo para o efetivo cumprimento com o alcance do desconto prometido. Portanto, tratando-se de desistência imotivada por iniciativa da parte reclamante, não constato abusividade na cobrança de multa contratual para a rescisão do contrato, prevista na cláusula sexta, correspondente a 20% dos honorários iniciais, a qual não se configura como abusiva. Destaco que o contrato é singelo e indene de dúvidas, por meio de cláusulas de leitura clara, de modo que o reclamante tinha plena ciência dos serviços a ser prestados bem como dos riscos que a inadimplência junto a financeira poderia causar.”.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico.

5. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

6. Cabe ainda acrescentar que além de constar no contrato celebrado entre as partes que “CONTRATO DE RISCO”, foi expressamente posto no contrato que a negociação resultaria na diminuição da dívida junto a instituição bancária no percentual de 50% em um período de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses, todavia, o reclamante solicitou a rescisão antecipada. Ademais, não há que falar em abusividade na cláusula contratual, visto que o autor ao contratar a empresa reclamada tinha ciência do prazo estipulado para a realização de uma possível negociação.

7. Deste modo, de acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator

(N.U 1035663-38.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ASSESSORIAL DE
CONSULTORIA

FINANCEIRA
, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DISTRATO, DANDO PLENA QUITAÇÃO – RENÚNCIA À PROPOSITURA DE EVENTUAIS AÇÕES DE QUALQUER NATUREZA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO A INVALIDAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1028349-41.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

Quanto à busca e apreensão do veículo, o autor ao encontrar-se inadimplente com o seu contrato de financiamento estava sujeito às consequências legais de tal ato, fato que não pode ser imputado a empresa Recorrente.

A cláusula 13ª dispõe:
“A presente contratação “é de meio” obrigando o CONTRATADO a trabalhar para obter um resultado favorável ao CONTRATANTE, mesmo que o resultado favorável não seja uma OBRIGAÇÃO”.

Assim, se a obrigação pactuada é de meio o contratado se obriga a tentar adequadamente o resultado, com a prática dos atos adequados a tal fim, não se obriga com o resultado pretendido.

Portanto, se restou comprovada a contraprestação dos serviços pela empresa de assessoria administrativa, referente à intermediação para renegociação de saldo devedor junto ao banco credor do contratante e inexistindo prova de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico e nem dano material e moral a ser indenizado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023